Tribunal: TJES
Processo: 5014045-72.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014045-72.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: FABRICIO VIEIRA ALCANTARA DA COSTA e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa:
RECURSO INOMINADO. RAZÕES RECURSAIS NÃO COMPATÍVEIS COM A SENTENÇA. REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS APRESENTADOS EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5014045-72.2023.8.08.0048

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: FABRICIO VIEIRA ALCANTARA DA COSTA

RELATOR:
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE EM ESCOLA PÚBLICA. ALUNO FERIDO POR MAÇANETA DEFEITUOSA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE AFASTADA. MÉRITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 37, §6º, CF/88). OMISSÃO ESPECÍFICA NO DEVER DE GUARDA E INCOLUMIDADE. CULPA ADMINISTRATIVA TAMBÉM EVIDENCIADA. ESTADO QUE ADMITE CIÊNCIA PRÉVIA DO DEFEITO ("MAÇANETA ISOLADA"). TESE DE CASO FORTUITO RECHAÇADA. NEGLIGÊNCIA NA MANUTENÇÃO PREDIAL. DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
. LESÃO FÍSICA (CORTE E SUTURA) EM MENOR DE IDADE.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO (R$ 5.000,00) MANTIDO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 32 DAS TURMAS RECURSAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório pormenorizado, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95, aplicável subsidiariamente por força do art. 27 da Lei nº 12.153/2009.

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença de ID 15583478
, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o ente público ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, em decorrência de lesão corporal sofrida por aluno menor de idade no interior da EEEFM Getúlio Pimentel Loureiro.

Em suas razões recursais (ID 15583481)
, o Estado recorrente sustenta, em síntese:

A inaplicabilidade da responsabilidade objetiva, alegando tratar-se de
omissão genérica
que exigiria prova de culpa;

A ocorrência de
caso fortuito/imprevisível
, apto a romper o nexo causal;

Subsidiariamente, a desproporcionalidade do valor arbitrado, alegando tratar-se de mero aborrecimento.

Contrarrazões apresentadas (ID 15583483)
, pugnando pela manutenção da sentença, ressaltando a previsibilidade do risco e o dever de guarda.

VOTO

1. Do Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, notadamente a tempestividade (considerando a prerrogativa de prazo em dobro para a Fazenda Pública) e a isenção legal de preparo,
CONHEÇO
do recurso.

Ressalto que, embora o Recorrente reitere argumentos defensivos já expostos na contestação, as razões recursais confrontam os fundamentos centrais da sentença (natureza da responsabilidade e nexo causal), atendendo suficientemente ao princípio da dialeticidade e permitindo a análise do mérito.

2. Do Mérito

A sentença proferida pelo juízo
a quo
não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

A controvérsia cinge-se à responsabilidade estatal pelo acidente ocorrido em 14/04/2023, onde o aluno menor (8 anos à época) sofreu corte no pulso ("carne viva") ao manusear uma maçaneta defeituosa na escola estadual, necessitando de sutura.

Da Natureza da Responsabilidade e da Confissão de Culpa

O Recorrente sustenta a tese de "omissão genérica" e "caso fortuito". Sem razão. Tratando-se de danos sofridos por alunos sob a custódia do Estado em estabelecimento de ensino, a jurisprudência pátria, alinhada ao STF (RE 841.526), orienta para a
responsabilidade objetiva
, decorrente do dever específico de proteção, vigilância e incolumidade.

Ainda que se analisasse o caso sob a ótica da responsabilidade subjetiva (
faute du service
), a negligência estatal restou patente e confessada.

O próprio Estado, em suas razões recursais, admite expressamente que:

"A direção escolar informou também que
já havia isolado
a maçaneta defeituosa e
isolou novamente
imediatamente após o incidente
"
.

Tal afirmação é a prova cabal de que o defeito
não era um evento imprevisível (caso fortuito)
, mas sim um risco conhecido e preexistente. Se a Administração sabia que a maçaneta estava quebrada a ponto de isolá-la, tinha o dever de providenciar o reparo imediato ou garantir que o isolamento fosse eficaz para impedir o acesso de crianças. A falha na manutenção e na segurança é inequívoca.

Do Dano Moral e do
Quantum

O dano moral é evidente (
in re ipsa
).

As provas documentais e fotográficas anexadas à inicial
demonstram a lesão física e a necessidade de procedimento médico em uma criança de tenra idade. O fato ultrapassa o mero dissabor, caracterizando violação à integridade física em ambiente que deveria oferecer segurança absoluta.

Quanto ao valor, o montante de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
fixado na origem mostra-se razoável e proporcional, atendendo às funções compensatória e pedagógica, sem importar em enriquecimento sem causa.

Aplica-se, ao caso, o
Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do TJES
:

"A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório"
.

Não sendo o valor exorbitante, deve ser prestigiada a avaliação do juiz da causa, que teve contato mais próximo com as provas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em
20% (vinte por cento)
sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Isento de custas processuais, na forma da lei.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestação.

Sr. Presidente, é como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)